Tribunal: TJDFT
Processo: 0715049-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0715049-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Jurandir Ferreira do Nascimento Agravado: Seukarro.Com Comércio e Locação de Veículos EIRELI D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jurandir Ferreira do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo no 0706357-93.2022.8.07.0007, assim redigida: “Trata-se de pedido de tutela de urgência, no qual o autor requer o bloqueio de veículo de propriedade da requerida, a fim de garantir eventual pagamento de condenação decorrente do presente feito. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Especificamente em relação à medida cautelar de arresto, esta se encontra prevista no artigo 301 do CPC, que a admite como uma das modalidades de efetivação da tutela provisória conservativa e como expressão do poder geral de cautela do juiz, e não mais como medida cautelar de natureza autônoma. Nesse sentido, determina o texto legal que “a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Nessa perspectiva, é lógico concluir que a medida cautelar de arresto está sujeita aos mesmos critérios para o deferimento de qualquer tutela de urgência, sem prejuízo dos pressupostos que lhe são peculiares. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não há fundamentos para a concessão de arresto cautelar ora reclamado, porquanto necessária dilação probatória a fim de confirmar os alegados defeitos sobre o veículo adquirido, bem como a responsabilidade da requerida. Por esses fundamentos, ausente um dos pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida.” O agravante alega, em suas razões (Id. 35228352), que celebrou negócio jurídico de compra e venda com o recorrido, tendo por objeto a aquisição de veículo, bem como o empréstimo de automóvel diverso para uso próprio pelo recorrente até a entrega do bem negociado. Argumenta que o veículo recebido apresentou diversos defeitos que impediram o uso regular, bem como que o recorrido se negou a custear os reparos necessários, ao argumento de que o prazo de garantia legal já havia sido esgotado. Assim, afirma que foi vítima de artifício ardiloso arquitetado pelo recorrido, tendo em vista que o recorrido agravado encerrou irregularmente sua atividade empresarial. Argumenta que a imposição de restrição de transferência, licenciamento e circulação, via sistema Renajud, ao veículo (Peugeot 308 active, 2012-2013, RENAVAM no 491762305), deve ser deferida, por se tratar de medida coercitiva necessária para impedir a ocultação ou a dilapidação do referido bem. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a imposição de restrição de transferência e circulação relativa ao veículo, com a nomeação do ora recorrente como depositário fiel do aludido bem, ou mesmo a veículo ou acomodação do bem referido em depósito judicial, bem como o subsequente provimento do recurso para que seja confirmada a tutela provisória. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal por força da gratuidade de justiça deferida pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese o cerne da questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de inserção de restrição via Renajud como medida coercitiva para assegurar eventual crédito a ser satisfeito pelo recorrente. O magistrado que preside a relação jurídica processual tem o dever de zelar pelo trâmite do processo e determinar as medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento das respectivas ordens judiciais, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC. A norma apreendida a partir da interpretação do referido texto deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o, ambos do CPC). Assim, a imposição de restrição por meio do sistema Renajud consiste em medida coercitiva atípica possível, pois está orientada no sentido de constranger o devedor a não se esquivar indevidamente da pretensão exercida pelo credor. Nesse sentido é entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO. CONSTRIÇÃO JUNTO AO DETRAN. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. Não se logrando localizar o veículo para cumprimento do mandado de remoção e avaliação, afigura-se possível o bloqueio de circulação do bem, via sistema RENAJUD, a fim de assegurar-se a efetivação da penhora. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão no 1135422, 07137659820188070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2018, publicado no PJe: 9/11/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. POSSIBILIDADE. É lícito lançar restrição à circulação de veículos por meio do sistema virtual Renajud, espécie de anotação virtual que, além de impedir o registro da alienação e a renovação do licenciamento anual, autoriza o recolhimento do bem a depósito, caso encontrado, em prestígio à efetividade do processo de execução. (Acórdão no 1126087, 07082213220188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, publicado no PJe: 28/09/2018)” Na presente hipótese a relação jurídica substancial estabelecida entre as partes está sujeita à proteção conferida pelo microssistema de defesa do consumidor, pois o recorrente é consumidor e o recorrido está na posição de fornecedor, de acordo, respectivamente com os artigos 2o e 3o do CDC. A alegada divergência entre o padrão de qualidade ofertado e o efetivo estado de conservação do veículo objeto do negócio jurídico, pode estar marcado, ao menos em tese, por defeito oculto, de acordo com o os artigos 18 a 25 do CDC. No presente caso, no entanto, convém destacar que o negócio jurídico não tem por objeto veículo novo. Em verdade, trata-se de veículo usado, o que certamente dificulta o exame, por meio de cognição sumária, da existência de defeito oculto, ou mesmo da existência de esquema ardiloso com o fim específico de ludibriar o recorrente. Ademais, a situação narrada pelo recorrente revela que, ao menos em tese, o automóvel em questão já está em sua posse, razão pela qual a imposição de restrição, bem como a nomeação de depositário fiel consubstanciam providências sem utilidade prática. Por essa razão as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator